Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA DECRETADA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. GASOLINA DE AVIAÇÃO (AVGAS). COMBUSTÍVEL ADULTERADO. SUSPEITA. INTERRUPÇÃO PREVENTIVA DO LOTE QUE APRESENTOU UM TEOR DE COMPOSTOS AROMÁTICOS DIFERENTE DOS LOTES ATÉ ENTÃO IMPORTADOS. AVARIAS EM AERONAVE DE PEQUENO PORTE OCASIONADAS PELO COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de contestação obsta que sejam objeto de debate nas razões recursais matérias fáticas, importando na perda da faculdade processual de discutir e se contrapor aos fatos apontados na exordial, cabendo discussão em sede recursal apenas de matérias de direito ou de ordem pública.
2. O dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. In casu, em que pese a evidente pertubação da tranquilidade e desconforto dos autores, mormente porque privados de usufruir da aeronave, abastecida com combustível de má qualidade, tal situação, não se mostra, pois, por si só, hábel a caracterizar danos à personalidade, tais como violação à honra, à imagem e à intimidade.
3. Apelações cíveis conhecidas e não providas.